Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004106-24.2009.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a publicação do v. acórdão paradigma relativa ao tema 792, defiro o pedido de reconsideração ID: 18294240 e revogo a decisão de ID: 18107746. Operada a preclusão, voltem-me conclusos para julgamento dos declaratórios constantes do ID: 11919144. I. Brasília, 30 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador